Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-95.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Erro de proibição não evidenciado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Erro de proibição não evidenciado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) – Apelo desprovido.